Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-88.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA INDEVIDA CONTESTADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA CORRENTISTA CONSUMIDORA. RECURSO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado em nome da parte autora (cartão virtual final 1024 e 1032), declarar a inexistência de todos os débitos dele decorrentes; e, bem como, condená-lo a pagar a quantia de R$ 8.116,81 (oito mil cento e dezesseis reais e oitenta e um centavos) a título de danos materiais.

2. Em seu recurso inominado, alegou que houve a utilização do cartão virtual, razão por que a compra deve ser assumida pela parte autora. Defendeu a ausência de culpa ou de ato ilícito. Requereu o deferimento de efeito suspensivo. Requereu o provimento do recurso para afastar a indenização por danos materiais e morais. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões não foram apresentadas.

3. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Conforme o art. 43 da Lei 9.099/95 para a concessão de efeito suspensivo o dano de difícil reparação deve ser comprovado, o que não restou evidenciado, diante do poderio econômico e financeiro da parte recorrente. Preliminar rejeitada

4. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, devendo prevalecer a inversão do ônus da prova, conforme consignado na sentença.

5. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ, conforme Súmula 479, estabelecendo que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

6. A sentença não merece qualquer reparo. Verifica-se que a compra realizada pelo estelionatário utilizando o cartão de crédito virtual da parte autora, no valor de R$ 8.116,81 (oito mil cento e dezesseis reais e oitenta e um centavos), foi irregular.

7. A suspeita de fraude não foi detectada pela parte ré, que não emitiu qualquer alerta de fraude ou bloqueio da compra. Há indícios de fraude pelos lançamentos simultâneos nos cartões virtuais pelo mesmo estelionatário, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A parte autora não desbloqueou tais cartões de créditos, contudo mesmo que o tivesse feito, a forma como foram lançados tais valores, o bloqueio do cartão de crédito virtual deveria ter ocorrido automaticamente, como são feitas nesse tipo de transações sob suspeita. Houve falha na prestação de serviço.

8. Eventual fraude perpetrada por terceiro não configura a culpa exclusiva de terceiro para fins da exclusão da responsabilidade das prestadoras de serviço, nos termos do que dispõe o § 3.o do artigo 14 da Lei n.o 8.078/90, já que a parte ré descuidou do seu dever de zelar pela segurança de suas operações, propiciando a fraude por terceiros.

9. Conforme destacado na sentença: “Se não adotou o requerido providências de segurança para evitar a fraude perpetrada em desfavor da requerente, não pode imputar tal ônus ao consumidor, uma vez que tal risco é inerente à sua própria atuação no mercado de consumo, razão pela qual as transações irregulares realizadas são suficientes para lhe atribuir a responsabilidade pelos prejuízos causados à autora.”

10. Precedentes: (Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356808, 07043126520218070003, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

11. Não houve condenação a título de danos morais, de modo que nesta parte o recurso não deve ser conhecido.

12. Recurso da parte ré parcialmente conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da inexistência de contrarrazões.

14. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.